Tribunal: TJES
Processo: 5005600-36.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005600-36.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENILDO DE SOUSA SANTOS e outros
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL
SISBACEN/SCR
. DÍVIDA JÁ QUITADA PELO CONSUMIDOR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005600-36.2024.8.08.0014

Recorrente
: RENILDO DE SOUSA SANTOS

Recorrido
: BANCO BMG SA

Recorrido
: WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à parte autora/recorrente a gratuidade da justiça, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL
SISBACEN/SCR
. DÍVIDA JÁ QUITADA PELO CONSUMIDOR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por RENILDO DE SOUSA SANTOS, com pedido de gratuidade da justiça, em face da sentença (id. 13146739) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais em face do BANCO BMG S.A.

2
. Em suas razões (id. 13146741) aduz que o seu nome se encontra cadastrado no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil – Registrato, o que impede a contratação de crédito bancário, sendo que a dívida em questão já havia sido adimplida. Por tais razões, pugna a reforma da sentença primeva, para que seja o BANCO BMG condenado, à título de danos morais, e que seja determinado a retirada do nome do autor junto ao SCR.

3
. Contrarrazões (id. 13146749) apresentada pelo BANCO BMG S.A, com arguição de preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por sustentar a necessidade de perícia destinada à constatação da fraude alegada pela parte autora e, no mérito, aduz que o registro no SCR não configura restrição de crédito ou dívida ativa, permanecendo a operação no histórico do sistema mesmo após quitação ou baixa da dívida. Ademais, aduz ainda que a Recorrida não possui autonomia direta para efetuar a exclusão do cliente do registro do SCR já que o BACEN possui gerência própria. Pugnou, ao final, pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar se o registro do nome do no autor junto SCR equivale aos cadastros de inadimplentes e se o autor faz jus aos danos morais pleiteados, em razão da manutenção do registro de seu nome indevidamente, bem como se é possível a baixa/retirada junto ao cadastro/registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. De início, sustenta a Recorrida a incompetência do Juizado Especial sob o fundamento de necessidade de perícia técnica e destinada à constatação de fraude. Notadamente, não foi alegado pela parte autora qualquer prática fraudulento em prejuízo ao consumidor. Inócuo, portanto, a preliminar suscitada. Portanto, a realização de perícia se mostra desnecessária, posto que, os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para firmar o convencimento do magistrado, sendo que no presente caso entendo que não se trata de demanda complexa. Assim, REJEITO a preliminar suscitada. Preliminares decididas, avanço ao mérito.

6
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

7
. Compulsando-se aos autos, verifico que a parte autora, ora Recorrente, sustenta que ao tentar nos realizar operações de crédito junto a cooperativa de crédito CRESOL veio a descobrir que seu nome se encontra cadastrado no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil – Registrato. Afirma o autor que, apesar do pagamento em atraso, as faturas de cartão de crédito do BANCO BMG S.A foram adimplidas e que inexistem dívidas junto ao SERASA (id. 13146645). Aduz, ainda, que o SCR é um instrumento de registro gerido pelo BC e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras e que, basicamente, permite que os bancos avaliem o grau de risco de determinado indivíduo em razão de eventuais prejuízos que ele tenha gerado para outras instituições financeiras, tratando-se, portanto, de sistema com cadastro de natureza restritiva de crédito. Juntamente com a inicial, foi carreado o Relatório de Empréstimos e Financiamentos - SCR (id. 13146643) o qual consta a dívida vencida no valor de R$ 634,16 (12/2023) e R$ 522,75 (11/2023) junto à WILL FINANCEIRA S.A, e dívida vencida no valor de R$ 277,84 (09/2023) e R$ 262,65 (06/2023) junto ao BANCO BMG S.A. Verifico, ainda, que foi proferido a r. sentença (id. 13146678) a qual homologou o acordo (id. 13146662) celebrado entre o autor e a requerida WILL. S.A. MEIOS DE PAGAMENTO, no valor de R$ 1.830,00 (um mil, oitocentos e trinta reais), comprometendo-se a ré a efetuar o cancelamento do débito objeto da lide e, ainda, proceder com a correção do registro do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil - Registrato, em nome da parte autora, para fins de garantia e satisfação da obrigação avençada entre as partes. O BANCO BMG, em sua peça contestatória (id. 13146669), cinge-se em afirmar que inexiste ato ilícito praticado contra o consumidor, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora manifestou-se aos termos da defesa (id. 13146679) repisou os mesmos fundamentos expendidos na peça vestibular, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciai. Em cumprimento ao acordo judicial entabulado, a Requerida WILL FINANCEIRA S.A. apresentou demonstrativo de exclusão do cliente do apontamento SCR (id. 13146736). Sobreveio a r. sentença objurgada (id. 13146739) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender o d. Juízo sentenciante que inexistem provas que o BANCO BMG S.A. praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a anotação das dívidas vencidas e a vencer no SCR é autorizada, conforme normativas do próprio Banco Central do Brasil, não ostenta natureza restritiva e não é considerada abusiva; bem como ser permitido aos demais agentes financeiros consultar o SCR e utilizar suas anotações para análise de perfil de crédito, mas desde que haja a autorização do solicitante.

8
. Pois bem.
Data venia
, entendo que o
decisum
vergastado comporta reforma e explico. O que aqui se discute é se o SCR equivale aos cadastros de inadimplentes e se o autor faz jus aos danos morais pleiteado, após inscrição de seu nome indevidamente, bem como, se é possível a determinação da retirada de seu nome do SCR. Dito isso, o SCR é um instrumento utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as carteiras de crédito das instituições financeiras, por isso, é alimentado mensalmente pelas próprias instituições, mediante coleta de informações sobre as operações concedidas. Assim, se por um lado, as instituições financeiras são as responsáveis pelo encaminhamento de dados sobre as operações de crédito, por outro, devem também corrigir ou excluir informações errôneas. Embora se trate de cadastro formalmente sigiloso, é prática do mercado solicitar a autorização do titular da conta para acessar a consulta ao SCR, antes da concessão de crédito, o que acaba por conferir caráter público e restritivo às anotações, de modo que a manutenção no SCR, após a quitação da dívida, constitui mesmo ato ilícito, conforme se infere do disposto no § 3º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.

9
. Uma vez não ajustadas informações equivocadas acerca do crédito devido ou não pelo consumidor, isso poderá sim acarretar transtornos a ele. É o entendimento do STJ. Vejamos:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE AB STIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrário sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

10
.
In casu,
resta clara a configuração do dano moral ao consumidor, diante da manutenção de informações indevidas no SCR, equiparando-se a situações que comumente ocorrem em relação aos cadastros de restrição ao crédito, considerando que é incontroverso a quitação do contrato de renegociação de dívida firmado entre as partes. Desta feita, com a devida vênia, ouso discordar do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, para reconhecer os danos morais
.

11
. Sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

12
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

13
. Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes (inscrição em SRC, Serasa Limpa Nome e outras), entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao requerido, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

14
. Por fim, determino ao BANCO BMG S.A. que proceda a retirada do nome do autor dos cadastros do SCR, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de descumprimento, até o patamar de R$ 1000.00 (mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
julgar procedente em parte a demanda e
i)

DETERMINAR
ao BANCO BMG S.A. que proceda a exclusão da restrição em nome do autor no sistema SCR do Banco Central, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 1.000,00 e;
ii)

CONDENAR
, ainda, o BANCO BMG S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. Evidenciado o dano moral em razão do registro junto ao RCS de informações equivocadas acerca do crédito devido ou não pelo consumidor, mesmo após a quitação dos valores em aberto, há de se reconhecer o direito daquele à percepção da indenização respectiva em virtude da falha na prestação de serviços.

2. O registro junto ao RCS tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito; 3. Apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

___________

Dispositivo relevante citado:
§ 3º do art. 43, da
Lei nº 8.078/90 (CDC); Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante
: REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)